Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703759-06.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DA SILVA ALMEIDA, JEDER JANDER ARAGAO BATISTA APELADO: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA PAIXAO D E S P A C H O Por meio da petição de ID 35819882, os apelantes requerem o adiamento do julgamento (incluído na 10a Sessão Ordinária por Videoconferência) para a próxima sessão, sob o fundamento de estar a patrona, Dra. Natasha Almeida de Caldas, impossibilitada de se fazer presente em virtude de na mesma data e horário também estar em pauta a apelação n.o 0722956-90.2020.8.07.0003, em trâmite perante a 7a Turma Cível deste Tribunal, na qual também está inscrita para realizar sustentação oral. Constatada a impossibilidade de acompanhamento e sustentação nos dois processos, bem como que a subscritora do pedido é a única causídica habilitada nos autos para defender os interesses das peticionantes, defiro o pedido, haja vista ter sido o processo da 7a Turma Cível incluído em pauta em data anterior à desta Turma. Leve-se a julgamento na sessão subsequente. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator